Tribunal: TJBA
Processo: 8037341-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037341-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALZIRINHA COSTA SILVA CARDOSO Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Alzirinha Costa Silva Cardoso contra decisão que indeferiu a inicial da Ação de Cumprimento de Sentença quanto aos pedidos de cumprimento de obrigação de pagar, mantendo apenas a obrigação de fazer derivada do título judicial coletivo proferido em Mandado de Segurança que reconheceu o direito à implementação do piso salarial e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. O juízo a quo entendeu que o valor indenizatório deveria ser apurado em ação comum de cobrança por ausência de certeza e liquidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação, nos mesmos autos de cumprimento de sentença, das obrigações de fazer (implementação do piso salarial) e de pagar (valores vencidos e vincendos decorrentes da diferença salarial). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, em execuções de sentença que concedem a servidores públicos reajustes salariais, é possível cumular a execução por quantia certa, para haver as prestações vencidas e vincendas, com a obrigação de fazer, para implementar o percentual aos vencimentos do executante. 4. Tal entendimento se embasa nos princípios da economicidade e da celeridade processual, uma vez que a obrigação de fazer será a propícia para a implementação dos valores inscritos no título judicial, enquanto a obrigação de pagar compreenderá os valores das parcelas vencidas e vincendas. 5. O título coletivo proferido no Mandado de Segurança reconheceu expressamente não apenas o direito à implementação do piso salarial, mas também "ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo". 6. O fundamento da decisão agravada - ausência de certeza e liquidez - não se sustenta no caso concreto, uma vez que o título coletivo já definiu os parâmetros para a execução individual, inclusive com a fixação de critérios de atualização monetária e termo inicial para os reflexos patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão e reconhecer a petição inicial quanto aos pedidos de cumprimento de obrigação de pagar, com o consequente prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. É possível a cumulação, nos mesmos autos de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito a reajuste salarial, das obrigações de fazer (implementação do piso salarial) e de pagar (valores vencidos e vincendos), em observância aos princípios da economicidade e celeridade processual. 2. A exigência de ação autônoma de cobrança para apuração dos valores devidos, quando o título coletivo já definiu os parâmetros para execução individual, viola os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º, 573 e 924, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 952.126/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.08.2011; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no REsp 633.344/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037341-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALZIRINHA COSTA SILVA CARDOSO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora